Tribunal: TJMT
Processo: 1003268-03.2020.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERSON DOS SANTOS BARONI - CPF: 281.003.418-42 (RECORRENTE), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003268-03.2020.8.11.0086

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Recorrente:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Recorrido:

ROBERSON DOS SANTOS BARONI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. PRORROGAÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEIXOU DE DESCONTAR OS VALORES DURANTE O PERÍODO SOLICITADO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. APLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em que o autor informa que solicitou a prorrogação do pagamento das parcelas de seu contrato de financiamento de veículo, conforme disponibilizado pelo banco em razão da pandemia, entretanto, mesmo não debitando os valores na conta do consumidor ante a suspensão do contrato, a instituição financeira registrou os dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Embora inserido na esfera da autonomia da vontade, a prorrogação das parcelas contratuais foi oferecida aos correntistas, sendo que o autor solicitou a prorrogação em 6/04/2020, em plena crise pandêmica, de modo que as parcelas dos meses abril e maio não foram debitadas pela instituição financeira, o que se observa pelos extratos colacionados pelo próprio consumidor na inicial.

3.
Pelos elementos dos autos, verifica-se que a demandada ofertou a prorrogação do pagamento, tendo o autor solicitado formalmente o benefício, ocorre que, posteriormente, a prorrogação não foi cumprida.

4.
Aplicável a teoria da imprevisão, diante do preenchimento dos requisitos necessários ao seu reconhecimento.

5.
A Teoria da Imprevisão pressupõe a imprevisibilidade e a excepcionalidade do evento causador do desequilíbrio contratual, além desse fato resultar em vantagem a um dos contratantes, ou seja, sua aplicação é restrita e se refere a situações contingentes e absolutamente extraordinárias e imprevisíveis, deste modo, ante a crise sanitária acarretada pela pandemia do novo coronavírus, salutar a sua aplicação.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Robertson dos Santos Baroni em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Em síntese o autor informa que em 06/04/2020 solicitou a prorrogação do pagamento das parcelas de seu contrato de financiamento de veículo, conforme disponibilizado pelo banco em razão da pandemia. Naquela oportunidade solicitou a prorrogação das parcelas mensais por 60 dias.

Aduz que as parcelas dos meses de abril e maio de 2020 não foram debitadas, o que somente aconteceu a partir do mês de junho/2020. Informa que apesar da prorrogação do contrato foi surpreendido com a negativação dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de
R$ 41.986,56 (quarenta e um mil novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)
, com vencimento em 18/06/2020.

Requer, ao final, a implementação da prorrogação das parcelas pelos meses que o banco ofereceu, alternativamente, que seja emitido novos boletos referentes aos meses para pagamento de maneira simples, sem a cobrança dos encargos financeiros, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, a ação fora julgada procedente nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Obrigação de Fazer c.c. Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada, proposta por Roberson dos Santos Baroni, em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR a Reclamada Banco Bradesco Financiamentos S.A. a pagar ao Reclamante Roberson dos Santos Baroni o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente

pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

DETERMINAR que o Banco Requerido prorrogue as prestações dos meses de maio e abril de 2020 para o final do contrato de financiamento, conforme pedido de item “c” da petição inicial.

CONFIRMAR a decisão que antecipou os efeitos da tutela (id. n.

42873654).

Inconformado, o banco Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada. Sustenta que as prorrogações não eram automáticas, de modo que o banco não autorizou ou concordou com a prorrogação das parcelas, uma vez que o autor não comprovou que fazia jus ao benefício. Deste modo, afirma que a negativação ocorreu no exercício regular do direito, pugnando ao final pela improcedência da ação.

Contrarrazões apresentadas no id no 126323716.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Com efeito, apenas destaco que embora inserido na esfera da autonomia da vontade, a prorrogação das parcelas contratuais foi oferecida aos correntistas, sendo que o autor solicitou a prorrogação em 6/04/2020, em plena crise pandêmica, de modo que as parcelas dos meses abril e maio não foram debitadas pela instituição financeira, o que se observa pelos extratos colacionados pelo próprio consumidor na inicial.

Desde modo, ante a ausência do desconto, acreditou na regularidade da prorrogação das parcelas, mormente porque no mês de junho o desconto voltou a acontecer regularmente.

Ocorre que quando foi cobrado por empresa de cobrança contratada pela reclamada foi surpreendido com a informação acerca da negativação de seus dados.

Deste modo, caracterizado o fato do serviço, deve a instituição financeira ser condenado a reparar os danos causados à parte autora, na forma dos artigos 6o, VI e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Pelos elementos dos autos, verifica-se que a demandada

ofertou a prorrogação do pagamento, tendo o autor solicitado formalmente o benefício, ocorre que, posteriormente, a prorrogação não foi cumprida.

Dessa forma, é direito do consumidor exigir o cumprimento forçado da oferta, nos termos do artigo 35, I do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

Ademais, destaco que se de uma lado, há a necessária vinculação das partes às cláusulas contratuais (pacta sunt servanda), de outro surge como imperiosa a análise do impacto gerado pela pandemia nas relações até então em andamento.

Para o Código consumerista é relevante o fato gerador das alterações suficientes para provocar a modificação do ambiente econômico inicialmente existente quando da contratação e, caso comprovada essa alteração, deve ser adotada a teoria do rompimento da base objetiva no negócio jurídico, a fim de amparar eventual ajustamento das cláusulas contratadas e possíveis reflexos do negócio havido.

A
Teoria da Imprevisão
pressupõe, portanto, a
imprevisibilidade e a excepcionalidade do evento
causador do desequilíbrio contratual, além desse fato resultar em vantagem a um dos contratantes, ou seja, sua aplicação é restrita e se refere à situações contingentes e absolutamente extraordinárias e imprevisíveis.

E a pandemia provocada pelo novo coronavírus, de fato, é um evento extraordinário e que não poderia ser regulado ou previsto pelas partes, pois sequer era imaginada tão grave crise sanitária, de âmbito global, pela humanidade.

Logo, no caso concreto, de rigor, a manutenção da sentença que autorizou a prorrogação das prestações dos meses de maio e abril de 2020 para o final do contrato de financiamento, além de condenar a reclamada ao pagamento de danos morais.

Importante ressaltar que o consumidor não deixará de arcar com os custos do contrato firmado com o demandado, haverá tão somente a prorrogação das parcelas solicitadas (maio e abril de 2020), considerando o cenário pandêmico e as inseguranças econômicas em que se vivenciava no referido ano.

Por fim, no que concerne ao
quantum
fixado a título de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não comporta reforma, sendo fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, e no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022